Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709745-28.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MAXIMINO DA COSTA ARAUJO RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Plano de saúde. Tratamento domiciliar (home care). Perícia judicial. Demonstração da desnecessidade de profissional de enfermagem 24h por dia. Manutenção apenas quinzenal. Honorários sucumbenciais fixados por equidade minorados, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 535, inciso II, ambos do CPC, 3o, 9o, 10, todos da Lei 10.741/2003, e 10 da Lei 13.146/2015, sob o fundamento de que o colegiado lastreou a conclusão, pela desnecessidade de cuidados por técnico de enfermagem, em laudo pericial elaborado há aproximadamente 2 (dois) anos e que não reflete a sua real situação de saúde. Argumenta, também, que foram desconsiderados os relatórios médicos apresentados e que demonstram a necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados em patamar que não corresponde ao trabalho desempenhado pelos profissionais e o tempo de duração da demanda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 72020698). II – O recurso é tempestivo, regulara o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 8o, 535, inciso II, ambos do CPC, 3o, 9o, 10, todos do Estatuto do Idoso, e 10 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ficou constatado que o autor não mais necessita de enfermeiros ou técnicos de enfermagem 24 horas por dia. Os cuidados de que necessita com atividades básicas da vida diária (higiene, alimentação, locomoção etc.) não são privativos de profissionais da saúde e podem ser realizadas por um cuidador ou até mesmo pessoa da família” (ID 64144214). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo verbete sumular impede o trâmite do apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porquanto entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação conforme requerido em ID 72020698. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029